Tribunal: TJDFT
Processo: 0736327-93.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, C/C ARTIGO 40, III, DA LEI N. 11.343/2006. AUTORIA E MATERIALIDADE. PROVAS SUFICIENTES. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, III, DA LEI 11.343/2006. CRITÉRIO OBJETIVO. MANUTENÇÃO. ATENUANTE. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Suficientemente comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas por meio de todo o conjunto probatório, não há que se falar em absolvição ou em desclassificação do crime de tráfico de drogas para o tipo previsto no art. 28 da Lei 11.343/06.
2. Tratando-se de circunstância objetiva, demonstrado que os réus traficavam em local previsto no art. 40, inciso III, da LAD, a causa de aumento deve ser aplicada.
3. A Súmula 231 do STJ disciplina que “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.